Tribunal: STF
Processo: RE 79368
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DO CALCULO.
RETARDADO O PAGAMENTO DO REQUISITORIO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
ACRESCIDA DA CORREÇÃO MONETÁRIA, TEM CABIMENTO O PEDIDO DE
ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR. A DEMORA DO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO
ABRE ENSEJO A NOVA ATUALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO S T F. RECURSO NÃO
CONHECIDO.